Tribunal: TJBA
Processo: 8063819-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063819-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANNA LUISA SOUSA SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ISABELLE VICTORIA DA SILVA ANDRADE, BRAHIM IOSSEF NETO

AGRAVADO: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EDUCACIONAL. CURSO DE MEDICINA. AUMENTO DAS MENSALIDADES ESCOLARES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 9.870/99 E O DECRETO Nº 3.274/99. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DO REAJUSTE. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E PRODUÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por alunos do curso de medicina da instituição de ensino superior Instituto Educacional Santo Agostinho Ltda. contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O pedido visava à limitação do reajuste das mensalidades escolares de 2025 ao valor de 2022 corrigido pelo INPC ou, subsidiariamente, ao valor de 2024, até a apresentação e perícia das planilhas de custos. O indeferimento se deu sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O núcleo da controvérsia recursal reside em verificar a existência de fundamento jurídico suficiente para justificar, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela provisória determinando a limitação do reajuste das mensalidades escolares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela provisória de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e da existência de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. No presente caso, não há prova robusta nos autos que comprove, de forma imediata e clara, a ausência de apresentação das planilhas de custos pela instituição agravada ou a prática de aumento abusivo.

5. A própria pretensão dos agravantes pressupõe a realização de perícia contábil e técnica para apurar a proporcionalidade entre os aumentos de custos e os reajustes aplicados, revelando a natureza fática e complexa da controvérsia, incompatível com o juízo de cognição sumária que fundamenta a tutela provisória.

6. A documentação apresentada pela instituição de ensino nos autos principais, cuja análise exata depende de conhecimento técnico contábil especializado, impede o deferimento da liminar sem que haja instrução probatória suficiente.

7. Conforme entendimento pacificado na jurisprudência, em demandas que envolvem avaliação de documentos contábeis e demonstrações financeiras, é indispensável o contraditório pleno e a produção de prova pericial.

8. Não se verifica, ainda, a presença do perigo de dano irreparável, tendo em vista que eventual cobrança indevida poderá ser objeto de restituição ao final da demanda, com a devida atualização monetária, o que afasta a urgência na tutela.

9. O deferimento da medida, neste estágio processual, implicaria violação ao devido processo legal, com risco de antecipação do mérito antes da completa formação do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aferição da legalidade do reajuste de mensalidades escolares exige a análise técnica de documentos contábeis e demonstrativos financeiros, o que impõe dilação probatória e inviabiliza a concessão de tutela provisória em sede de cognição sumária.

2. A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito e de risco efetivo de dano irreparável impede o deferimento da tutela de urgência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)